Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA 1.051/STJ. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.“Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial ( ).” (STJ. REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.). 1.1. A recuperação judicial da apelante/embargante foi pedida em 15/4/2014 e deferida em 21/05/2015, enquanto que o objeto da execução, contra a qual a embargante opôs os presentes embargos, são notas promissórias utilizadas para garantir pagamento de honorários advocatícios atinente a contrato firmado em 1.6.2017, após o deferimento da recuperação judicial.Inaplicável ao caso o que definido em sede do Tema 1.051, STJ, devendo ser tido como competente o juízo de origem para processar e julgar a execução.
2. Continência entre duas ou mais ações ocorre “quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” (CPC, art. 56). Na hipótese, o Termo de Confissão de Novação de Dívida se restringe ao contrato firmado em 21.1.2019, o qual não é objeto da execução.
3. As notas promissórias (títulos de créditos dotados de autonomia e abstração, desvinculados da obrigação que lhe deu origem) foram emitidas como garantia de cumprimento de contrato firmado entre as partes, o que lhes retira a autonomia, permitida a discussão da causa da dívida. 3.1. Mas isto não implica iliquidez. Nota promissória vinculada a contrato exige que se instrua a execução com a avença respectiva, cujo objeto deve conter obrigação líquida e certa. Exata hipótese dos autos.
4. Os contratos têm objetos e valores diversos, o serviço contratado com a empresa apelada foi prestado, e o não pagamento das parcelas, objeto de refinanciamento tributário é de responsabilidade da empresa apelante e seus representantes legais.
5. O Contrato firmado em 1.6.2017 – objeto da presente execução – e o Contrato firmado em 21.1.2019 contêm objetos e remunerações distintas. Distintos os objetos e distintas as remunerações, insubsistente a alegada duplicidade da dívida.
6. A empresa apelada prestou o serviço contratado; o pagamento das parcelas, objeto de refinanciamento tributário, é de responsabilidade da empresa apelante. Não há que se falar em reconhecimento de contrato não cumprido.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.